Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702093-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE JARDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE PERITO QUE ACEITE O ENCARGO (PORTARIA CONJUNTA 101/2016). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação indenizatória por erro médico, inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante/réu (Distrito Federal), considerando a dificuldade em localizar perito que realize a pericial judicial requerida pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, recebendo os honorários periciais de acordo com a tabela deste e. TJDFT (Portaria Conjunta 101/16), bem como a hipossuficiência da parte autora. 2 – É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3 – Constatando-se que o Distrito Federal é quem, no caso, possui melhores condições para produzir as provas aptas a comprovar a veracidade ou não das alegações autorais, demonstrando a adequação do tratamento dispensado ao paciente quando sob seus cuidados, correta a decisão que inverteu o ônus probatório. 4 – Além disso, tentada a nomeação de quase uma dezena de peritos inscritos nos cadastros deste E. TJDFT, não houve quem se interessasse pelo encargo, a ser remunerado de acordo com as diretrizes estabelecidas em Portaria por E. Tribunal de Justiça e por Resolução do E. Conselho Nacional de Justiça. 5 – Nesse contexto, não merece amparo o inconformismo do agravante, notadamente por ser quem detém toda documentação relativa aos procedimentos e tratamentos dispensados ao agravado, aliado à hipossuficiência econômica e técnica da parte, quanto ao acesso a toda documentação pertinente e eventuais provas necessárias ao deslinde da questão. 6 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 373, incisos I e II, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, porque não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, §§1o e 2o, do CPC. Com efeito, para se examinar a presença ou não dos requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, é essencial reapreciar fatos e provas, cuja providência é obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1636545/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015